Tribunal: STF
Processo: RE 1387933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Marcus Aurélio de Almeida Machado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA COM CARGO DE PROFESSOR ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal. 



    Sustenta que os “desembargadores da Segunda Turma do TRF-5, ao analisar o caso sub judice, cometeram um equívoco, ao entender que o cargo ocupado pelo Recorrente não tem natureza técnica, citando uma jurisprudência acerca do cargo de Auxiliar em Administração, quando na verdade o cargo do Recorrente é de Agente de Telecomunicações e Eletricidade do Ministério da Fazenda, o qual ocupou durante mais de 20 anos em cumulação com o de professor do estado do Ceará.”



    Aduz, ainda, que “uma simples descrição das atribuições do cargo, já seria possível imaginar que o cargo exige uma qualificação técnica. Porém, fica ainda mais evidente que é de natureza técnica quando os próprios Desembargadores, de maneira unânime, admitem que o cargo exige formação especializada em telecomunicações e eletricidade, mas, contraditoriamente, não admitem sua natureza técnica […]”.



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido “implicando, por via de consequência, a reintegração do Recorrente ao cargo de professor do qual se viu obrigado a deixar em virtude da decisão do E. TRF-5.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem negou a cumulação dos cargos assentando que “o cargo de Agente de Telecomunicações e Eletricidade do Ministério da Fazenda é de nível médio e, embora conste no edital do concurso para o referido cargo a exigência de certificado de conclusão de curso de nível médio com formação especializada em telecomunicações e eletricidade ou equivalente, tal requisito não o transforma no cargo técnico de que trata o artigo 37, XVI, "b" da CF/88.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, no tocante à natureza do cargo para fins de acumulação, passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.212.523, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27 de junho de 2019; RE 1.253.144, ministro Roberto Barosso, DJe de 10 de março de 2020):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. REEXAME DA NATUREZA DOS CARGOS ACUMULADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279.



    I – Inviável o recurso extraordinário, fundado em alegada violação ao art. 37, XVI, da Constituição, quando sua análise demanda o reexame da natureza dos cargos acumulados conforme assentada pelo Tribunal de origem. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 



    II - Agravo regimental desprovido. 



    (RE 581.871 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de setembro de 2010 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.038.463 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de agosto de 2017 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator